Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-81.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003664-81.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, §3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença homologatória de pedido de desistência formulado após a citação na execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos termos do art. 85, §3º, II, c/c art. 90, §4º, ambos do CPC, diante da atuação processual do executado, que obteve decisão judicial com trânsito em julgado anulando a CDA exequenda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta por desistência após a citação e defesa do executado; (ii) saber se, diante do elevado valor da causa, a verba honorária poderia ser fixada por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, afastando a regra ordinária dos percentuais do §3º.

III. Razões de decidir

3. A atuação processual do executado, que incluiu a constituição de advogado, apresentação de defesa e ajuizamento de ação ordinária para anulação da CDA, afasta a aplicação do art. 26 da LEF e impõe a responsabilização do exequente pelos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desistência da execução, após oferecimento de resistência pelo executado, não exime o ente público da condenação em honorários, nos termos da Súmula 153/STJ.

5. A fixação da verba honorária em percentual mínimo legal e com redução pela metade atendeu aos critérios dos arts. 85, §§2º e 3º, e 90, §4º, do CPC, não se justificando a adoção da equidade. O Tema 1.076 do STJ veda a aplicação do §8º do art. 85 do CPC em causas de valor elevado com proveito econômico mensurável.

6. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF não suspende os efeitos vinculantes do Tema 1076/STJ, cuja aplicação permanece obrigatória até eventual superação pelo Supremo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção da execução fiscal por desistência voluntária, após citação e atuação do executado, impõe ao exequente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. 2

É incabível o arbitramento equitativo da verba honorária quando presentes critérios objetivos definidos no art. 85, §3º, do CPC, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 311944881), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e manteve a sentença que homologou o pedido de desistência da execução, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, com redução pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do mesmo diploma.

A decisão agravada considerou, com base nos elementos dos autos, que o pedido de desistência foi formulado após a citação do executado e sua efetiva atuação processual, inclusive com ajuizamento de ação própria (processo nº 1019055-91.2020.8.11.0015), na qual obteve provimento jurisdicional com trânsito em julgado para declarar a nulidade do procedimento administrativo sancionador que originou a CDA objeto da presente execução.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão administrativa de cancelamento da CDA ocorreu antes da sentença de mérito, o que atrairia a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, afastando-se assim a condenação em honorários. Alternativamente, pugna pela fixação equitativa da verba sucumbencial, com amparo no art. 85, §8º, do CPC, notadamente diante do elevado valor da causa (R$ 1.101.283,36), além da suposta necessidade de se aplicar a tese em discussão no Tema 1255 do STF.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 332557899), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme já reconhecido na decisão monocrática agravada.

A intervenção ministerial foi dispensada, na forma da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 311944881), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e manteve a sentença que homologou o pedido de desistência da execução, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, com redução pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do mesmo diploma.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por desistência, formulada após a citação e defesa do executado, e à forma de sua fixação – se nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC ou por apreciação equitativa (art. 85, §8º do CPC).

Não merece guarida a tese sustentada pelo agravante quanto à pretensa isenção de condenação em honorários com fundamento no art. 26 da LEF.

O dispositivo legal, interpretado à luz do princípio da causalidade, não se presta a isentar a Fazenda Pública de arcar com os ônus processuais quando comprovado que o executado foi compelido a se defender judicialmente, inclusive por meio de ação autônoma, como no caso dos autos.

No caso concreto, é fato incontroverso que o executado foi citado, constituiu advogado e apresentou defesa, tendo ajuizado a ação ordinária nº 1019055-91.2020.8.11.0015, que culminou com a declaração judicial da nulidade da CDA, com trânsito em julgado. Somente após esse desfecho o ente estatal promoveu o cancelamento administrativo da inscrição e formulou o pedido de desistência.

Dessa forma, há evidente atuação processual da parte executada, com resistências claras no curso da execução fiscal, o que afasta a aplicação automática do art. 26 da LEF e atrai a incidência do princípio da causalidade, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 153/STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Mesmo sem embargos formais, a atuação do executado, incluindo a iniciativa de ação autônoma, é suficiente para caracterizar resistência processual. Ademais, o reconhecimento da nulidade da CDA não decorreu de iniciativa espontânea da Fazenda, mas sim de decisão judicial provocada pela parte executada.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO CANCELADO EM AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. CITAÇÃO DA EXECUTADA E CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a execução por perda superveniente do interesse processual, com fundamento na desconstituição do crédito tributário em sede de ação anulatória proposta pela executada, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir quanto à possibilidade de (i) condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por cancelamento do débito tributário; (ii) sua cumulação em ações conexas; e, em caso positivo, (iii) sua fixação de forma equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exequente deu causa à ação de execução fiscal. Aplicação do princípio da causalidade. Incidência do Tema nº 143 do STJ. Ônus das verbas honorárias que devem ser imputados à parte que deu causa à instauração do processo.

4. Débito tributário desconstituído por força de acórdão em ação anulatória. Ausência de espontaneidade do exequente.

5. A aplicação, por analogia, da Súmula nº 153 do STJ, segundo a qual "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

6. Citação da executada e constituição de advogado para sua defesa, que afasta a aplicação do art. 26 da LEF para que a Fazenda Estadual seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

7. Possibilidade de dupla condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial em ações autônomas e conexas, observados os limites legais previstos no CPC.

8. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados obrigatoriamente à luz dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85 do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Aplicação do item i do Tema 1.076 do STJ.

9. Inadmissibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade quando não se trata de causa de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo, como dispõe o § 8º, do art. 85 do CPC. Aplicação do item "ii" do Tema nº 1.076 do STJ.

10. Vedação de apreciação equitativa pelo julgador fora das hipóteses legalmente previstas, nos termos dos arts. 85, § 6º-A e 140, parágrafo único, do CPC.

11. Reforma parcial da sentença para, de ofício, determinar que a taxa Selic incida sobre os honorários sucumbenciais, como índice de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

12. Negado provimento ao recurso e reforma parcial da sentença, de ofício.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00023114820228190014 202500127948, Relator.: Des(a). CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/05/2025)

Quanto ao argumento de que a verba honorária seria exorbitante, e que, por isso, deveria ser arbitrada por equidade com base no art. 85, §8º, do CPC, a pretensão igualmente não prospera.

No caso concreto, os honorários foram fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, II, do CPC, e ainda reduzidos pela metade, conforme art. 90, §4º, diante do pedido de desistência.

O valor da causa, embora elevado, não autoriza a aplicação automática da equidade, especialmente quando o CPC determina critérios objetivos vinculados ao proveito econômico ou valor da causa. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.076 do STJ, que fixou as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No presente feito, inexiste qualquer causa de exceção que justifique a aplicação do §8º, não sendo o caso de valor “irrisório” ou “muito baixo”. Ao revés, os honorários foram fixados no patamar mínimo legal, e ainda reduzidos pela metade, justamente para evitar desproporcionalidade.

Outrossim, eventual tese em formação no Tema 1255 do STF, cuja repercussão geral foi reconhecida, não suspende nem mitiga os efeitos vinculantes do Tema 1076/STJ, tampouco autoriza a modulação dos critérios legais sem decisão definitiva da Corte Suprema, sob pena de violação à segurança jurídica e ao sistema de precedentes obrigatórios.

Com efeito, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado do STJ, e está alinhada com precedentes deste próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reiteradamente afasta a fixação equitativa quando o valor da causa é elevado e há proveito econômico mensurável, mesmo diante da extinção sem mérito.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025